Tribunal: CARF
Processo: 10510.900711/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900711/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.184 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
ARIBE COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DISCUSSÃO ACERCA DE DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência do CARF, no que concerne aos pedidos de compensação,
limita-se ao exame das higidez dos créditos alegados pelo contribuinte,
conforme disposto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, bem como no § 1o do
artigo 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Se o contribuinte apresenta questionamento relacionado à não homologação de
PER/DCOMP, ao argumento de que inexiste o débito declarado, deve o mesmo
ser recebido como pedido de revisão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
recurso voluntário e determinar o encaminhamento do processo à Unidade de Origem para que
receba a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício, no que tange à
alegação de cancelamento da DCOMP, em conformidade com o disposto no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, observados os elementos coligidos e a legislação de regência. A Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio acompanhou o voto do Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900711/2008-45
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/196) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 170/172, que julgou procedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
54/56, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF ARACAJU às e-
fls. 51 que, considerando a impossibilidade de confirmar apuração do direito creditório, não
homologou as compensações declaradas:

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade apresentada contra decisão
proferida pela DRF de Aracaju, que através do Despacho Decisório n° 759973796 de
09/05/2008 emitido pela seu titular (fl. 50), indeferiu o Pedido de Restituição do Saldo
Negativo da CSLL do ano-calendário de 2003, período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003,
cumulado com Pedido de Compensação com débitos e contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal, conforme PER/DCOMP 13881.67870.010704.1.3.03-9561.
O indeferimento teve lastro na informação de que não foi possível confirmar a
apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ não corresponde ao valor do saldo negativo informado na
PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 7.000,00. Valor do Saldo negativo informado na DIPJ: R$
62.591,11. Diante do exposto, não homologo a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOM:
13881.67870.010704.1.3.03-9561,
16583.45536.010704.1.3.03-6931,
11945.25046.311204.1.3.03-5742,
36653.71406.011204.1.3.4084,
14949.50097.280704.1.3.03-5783,
27500.641177.130804.1.3.03-4777,
23814.82157.300804.1.3.03-8344,
38851.47430.300904.1.3.03-2777
e
08030.69427.291004.1.3.03-7806. Valor devedor consolidado, correspondente a débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/05/2008 (Principal R$ 71.791,11, Multa
R$14.358,22, Juros R$ 37. 775,22).
Tempestivamente o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, trazendo
ao PAF 12 DARF relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2003, que comprovariam o
pagamento das estimativas que resultaram no saldo negativo objeto do presente pedido de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

restituição (fls. 107 a 118). Alega adicionalmente que houve erro no preenchimento da
PER/DCOMP que integra o Despacho Decisório juntando ao PAF o respectivo PER/DCOMP
retificador (fls. 65 a 74).
Ante a constatação de que o despacho decisório ao indeferir o direito creditório do
contribuinte com base apenas em cruzamento de dados eletrônicos de declarações econômico-
fiscais preenchida com erros materiais, sem uma análise consistente da substância do crédito
negativo poderia ferir direitos do contribuinte, além de não contemplar a verdade material,
situações que levariam fatalmente à nulidade da decisão administrativa, o processo foi
convertido em diligência ao órgão de origem, para que o direito creditório do contribuinte fosse
efetivamente analisado sob o aspecto da sua liquidez e certeza.
Em atendimento à diligência solicitada pela DRJ Salvador, a DRF de Aracaju emite o
Despacho SAORT 162/2010 (fls.l61 a 163), concluindo pelo reconhecimento do direito do
contribuinte ao saldo negativo do ano-calendário de 2003, conforme solicitado de forma
equivocada nos Per/Dcomp objeto do presente processo.

3.A DRJ RIBEIRÃO PRETO houve por bem julgar improcedente a MI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Cabível a restituição e compensação do saldo negativo apurado ao final do ano-calendário se
presentes a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.
DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS. ERRO MATERIAL. DIREITO CREDITÓRIO.
Os erros materiais no preenchimento das declarações eletrônicas por si só não possuem força
suficiente para afetar o direito creditório dos contribuintes.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

4.Posteriormente, a Recorrente foi cientificada pela Seção de Orientação e Análise
Tributária do resultado do julgamento, bem como foi intimada a recolher o débito excedente ao
limite do crédito, nos seguintes termos (e-fls. 191):

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (e-fls. 193/196):
 apresentou
em
01.07.2004
DCOMP
ORIGINAL,
de
no
16583.45536.010704.1.3.03-6931, compensando o débito de Contribuição
Social de maio/2004, código 2484, no valor de RS 9.200,00;
 foi preciso retificar tal declaração, tendo enviado em 13.08.2004 uma
DCOMP Retificadora sob no 27500.64177.130804.1.3.03-4777 com débito de
Contribuição Social de maio/2004, também no valor de RS 9.200,00, mas foi
entregue, equivocadamente como ORIGINAL;
 em
04.06.2008
foram
efetuadas
retificações
das
DCOMP's
13881.67870.010704.1.3.03-9561,
16583.45536.010704.1.3.03-6931,
14949.50097.280704.1.3.03-5783,
23814.82157.300804.1.3.03-8344,
38851.47430.300904.1.3.03-2777,
08030.69427.291004.1.3.03-7806,
38653.71406.011204.1.3.03-4084, 11945.25046.311204.1.3.03-5742;
 em 05.06.2008 foi apresentada DCOMP solicitando cancelamento da DCOMP
no 27500.64177.130804.1.3.03-4777, relativa ao mês de maio/2004; e
 o crédito reconhecido no Acórdão 15.24-049 não era suficiente para quitar os
débitos declarados nas DCOMP's originais apresentadas em 2004, visto que a
DCOMP de maio foi apresentada em duplicidade, no entanto, em junho de
2008 as DCOMP's foram retificadas e foi solicitado cancelamento relativo a
maio/2004.

6.Submetido o feito a julgamento em sessão de 22.01.2019 perante essa Turma
Ordinária (e-fls. 252/258), decidiu-se determinar a realização de diligência para que a Unidade
Preparadora verificasse se realmente o valor de R$ 9.200,00 foi incluído em duplicidade no
montante do débito que a fiscalização entende ser superior ao limite de crédito reconhecido de
R$ 62.591,11.
7.Em cumprimento à medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de e-fls.
417/419.
8.Posteriormente, em novo julgamento realizado em 14.10.2020 por essa Turma
Ordinária (e-fls. 422/429), para se evitar cerceamento ao direito de defesa ou qualquer nulidade
processual que pudesse eivar de vício tanto a decisão do colegiado como o processo
administrativo, deliberou-se, com fundamento no artigo 35 do Decreto 7.574, de 2011, bem
como no artigo 28 da Lei 9.784, de 1999, que a Recorrente fosse cientificada do resultado da
diligência anterior e se manifestasse no prazo de 30 dias, assim o querendo.
9.Tendo sido atendida a determinação, retornaram os autos para prosseguimento
do julgamento.
10.É o relatório.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
11.O Recurso Voluntário é tempestivo, mas o exame do seu conhecimento
demanda algumas considerações.
12.Conforme se depreende do exame dos autos, muito embora a r. decisão
recorrida tenha julgado totalmente procedente a MI manejada pela Recorrente para o fim de
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2003 no
valor de R$ 62.591,11, homologando os débitos declarados nos PER/DCOMP’s até o limite
daquele valor, na execução do julgado a Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT)
constatou que o crédito não era suficiente para compensar todos os débitos declarados e os
devidos acréscimos legais.
13.Segundo a Recorrente, tal discrepância decorreu do fato de a CSLL de
maio/2014 (código 2484) ter sido declarada em duplicidade, por meio da DCOMP no
16583.45536.010704.1.3.03-6931, apresentada em 01.07.2004, e também da DCOMP no
27500.64177.130804.1.3.03-4777, apresentada em 13.08.2004, em ambos os casos no valor de
RS 9.200,00.
14.Ainda segundo a Recorrente, em 05.06.2008 foi solicitado o cancelamento da
DCOMP no 27500.64177.130804.1.3.03-4777.
15.Em atendimento à diligência proposta por meio da Resolução no 1402000.795,
de 22.01.2019, foram prestadas as seguintes informações constantes nos itens 6 a 9 do Relatório
Fiscal de e-fls. 417/419:
6.
A compensação no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), referente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por estimativa devida em maio de 2004, consta, de
fato, tanto na declaração de compensação 16583.45536.010704.1.3.03-6931 quanto na
declaração 27500.64177.130804.1.3.03-4777.
7.
O contribuinte alega que apresentou DCOMP de cancelamento da declaração de
compensação 27500.64177.130804.1.3.03-4777, fazendo referência ao anexo 9. De fato, à fl.
239, encontra-se impresso de pedido de cancelamento da declaração de compensação
27500.64177.130804.1.3.03-4777. Verificamos, contudo, que não consta transmissão do
mencionado pedido de cancelamento, conforme pesquisas efetuadas no Sistema de Controle de
Créditos e Compensações − SCC, vide fls. 408/409, o que aliás está consignado na própria fl.
239. Observamos, também, que na apresentação da manifestação de inconformidade foi
anexado impresso referente ao pedido de cancelamento da declaração de compensação
27500.64177.130804.1.3.03-4777, vide fl. 106. Não houve manifestação quanto ao acatamento
ou não do pedido de cancelamento apresentado manualmente, mas tão somente referência ao
mencionado pedido à fl. 166.
8.
Não tendo havido manifestação acerca da admissibilidade do pedido de cancelamento,
permaneceram válidas as declarações de compensação 16583.45536.010704.1.3.03-6931 e
27500.64177.130804.1.3.03-4777, que constituem confissão de dívida, de conformidade com o
art. 74, § 6o, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de forma que ambas foram incluídas no
cálculo do débito compensado no processo 10510720380/2010-86, vinculado a este, como
mostram o resumo da compensação, anexado à fl. 410, e os extratos dos respectivos processos
de débito de cada uma das declarações, vide fls. 181 e 183 e 411/412.
9.
Para sintetizar, elaborou-se a tabela abaixo, discriminando as compensações efetuadas no
tocante ao valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) objeto da diligência:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

16.Pois bem, em que pese a informação prestada pela D. Autoridade diligenciada
no sentido de que não ocorreu a transmissão do pedido de cancelamento da DCOMP
27500.64177.130804.1.3.03-4777, de modo que o valor nela declarado permaneceria válido,
verifica-se nos impressos do pedido de cancelamento carreados aos autos a informação de que a
transmissão teria ocorrido em 05.06.2008 (e-fls. 106 e 239). Confira-se:

17.Outrossim, ainda que se admita que, por qualquer motivo, a transmissão não
tivesse de fato ocorrido, é indene de dúvidas que, apesar de ter sido incluído em ambas as
DCOMP’s, trata-se do mesmo débito, relativo à CSLL estimada do mês de maio de 2014 (código
2484), conforme reconhece o item 6 do Relatório Fiscal acima referido.
18.Anote-se que o comando estatuído no § 6 do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996,
apenas dispõe que “A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”, não indicando que
o mesmo débito, caso seja declarado em duplicidade, também deva ser exigido em duplicidade.
19.De toda sorte, não se pode colocar no oblívio a aplicação dos princípios
orientadores do processo administrativo-tributário, em especial do princípio da verdade material,
do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio do formalismo moderado.
20.Em relação ao primeiro, Vitor Hugo Mota de Menezes1 ensina que “Deve ser
buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais, arbitramentos ou
outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando
contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material”.
21.Já quanto ao segundo, Cândido Rangel Dinamarco2 sustenta que “A
instrumentalidade das formas é um método de pensamento referente aos vícios dos atos
processuais. A lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele.

1 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
2 Cadernos Direito FGV’, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

(...) O princípio da instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu
objetivo (as formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não importa a
inobservância da forma”.
22.No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio Bandeira
de Mello3 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da
realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto
Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos
‘fundamentos’ da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o
poder emana do povo’ (parágrafo único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-
se o convívio destes preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame
substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado,
contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da
questão que estivesse em causa”.
23.Nesse contexto, soa iníquo e irrazoável exigir do contribuinte débito
sabidamente repetido.
24.Contudo, os débitos informados em DCOMP não podem ser analisados neste
momento processual, o que envolveria uma reanálise do PER/DCOMP transmitido e
eventualmente cancelado. Explico.
25.Como visto, o objeto do Recurso Voluntário restringe-se à discussão sobre o
débito relativo à CSLL devida por estimativa no mês de maio de 2004, que teria sido declarado
em duplicidade no valor de R$ 9.200,00. Não está em debate a existência dos créditos alegados,
mas sim a inexistência do débito declarado.
26.Na medida em que o Recurso Voluntário tem por escopo o cancelamento da
homologação pleiteada, para fins de excluir débito indicado, a situação escapa da competência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
27.Com efeito, compete a este Conselho, tão somente, examinar em grau recursal
a higidez do crédito pleiteado, e não a inexistência de débito confessado, conforme disposto no
§1o do artigo 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela a Portaria MF no
343, de 2015, litteris:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação
é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de
matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

28.Outrossim, rememore-se que a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente
compensados, conforme previsto no § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.

3 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.900711/2008-45

29.Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário, determinando o
encaminhamento do processo à Unidade de Origem para que receba a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício, no que tange à alegação de cancelamento da
DCOMP, em conformidade com o disposto no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
observados os elementos coligidos e a legislação de regência.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 445
DF CARF MF
Original